Tribunal: TJDFT
Processo: 0719362-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719362-56.2020.8.07.0007 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: S3 COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Banco J. Safra S.A contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Antes do julgamento, o Apelante pediu a desistência da Apelação (Id. 25699172). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora